Tribunal: TJSP
Processo: 2121282-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada – Ausência do reconhecimento de prejudicialidade entre busca e apreensão e ação revisional de contrato (Súmula 380 do STJ) – Negado provimento.